Tribunal: TJES
Processo: 5003119-74.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003119-74.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), com pena fixada em 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 dias-multa, na qual pleiteia a absolvição sob alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP enseja nulidade capaz de invalidar a condenação; (ii) estabelecer se é possível a revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, diante de matéria já apreciada em apelação e ausência de ilegalidade manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3, A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de fatos e provas ou à reapreciação de matéria já decidida.

4, A pretensão de reanálise da dosimetria da pena não deve ser conhecida, pois já foi enfrentada em sede de apelação, inexistindo demonstração de erro técnico, ilegalidade ou teratologia.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão da dosimetria apenas em situações excepcionais, como manifesta desproporcionalidade ou violação expressa de lei, o que não se verifica no caso.

6. O reconhecimento pessoal, ainda que eventualmente irregular, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório judicial.

7. Os depoimentos das vítimas, firmes, coerentes e detalhados, confirmam a autoria e a materialidade delitiva, descrevendo a dinâmica do crime, o emprego de arma de fogo e a atuação conjunta dos agentes.

8. A prova oral judicial possui elevado valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais, quando harmônica e não infirmada por elementos contrários.

9. A versão defensiva limita-se à negativa genérica de autoria, desacompanhada de suporte probatório, sendo insuficiente para afastar o conjunto probatório.

10. A condenação encontra amparo em prova robusta e independente do reconhecimento, afastando a alegada nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

2. A revisão da dosimetria da pena exige demonstração de ilegalidade manifesta, erro técnico ou desproporcionalidade evidente.

3. O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial.

4. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621 e art. 226; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/09/2020; STJ, AgRg no HC 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/07/2025; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Eder Pontes da Silva, j. 15/02/2023; TJES, Revisão Criminal nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Helimar Pinto, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CLOVES ROBERTO PEREIRA JÚNIOR
,

em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº
0027645-27.2018.8.08.0048
, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando sua absolvição, em virtude da ilegalidade no reconhecimento pessoal que desrespeitou as formalidades legais. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda arbitrada, reduzindo a pena-base ao mínimo legal, aplicando fração inferior para exasperar a pena na primeira e segunda fase dosimétrica, bem como para readequar a pena de multa.

Decisão concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente (ID nº
18386019
).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº
18649956
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CLOVES ROBERTO PEREIRA JÚNIOR
,

em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0027645-27.2018.8.08.0048, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando sua absolvição, em virtude da ilegalidade no reconhecimento pessoal que desrespeitou as formalidades legais. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda arbitrada, reduzindo a pena-base ao mínimo legal, aplicando fração inferior para exasperar a pena na primeira e segunda fase dosimétrica, bem como para readequar a pena de multa.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, quanto ao pedido revisional relativo à dosimetria da pena, entendo que

não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme o acórdão abaixo reproduzido:

(...)

considerou os recorrentes como incursos na figura tipificada no
artigo 157, §2°, inciso I, e artigo 157, §2º, inciso II e §2°-A do CP
, condenando-os, às penas idênticas de
9 anos e 8 meses de reclusão e 38 dias-multa
, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Os recorrentes sustentam que as provas colhidas seriam
insuficientes à condenação
. Subsidiariamente, requerem a
revisão das sanções básicas
e a fixação de
regime menos gravoso
.

O parquet de 1º grau, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

Contudo, sem nenhuma razão os recorrentes
.

De acordo com a
peça vestibular
, no dia 01 de dezembro de 2018, na Rua Presidente Floriano Avidos, bairro Ibes, em Vila Velha, os apelantes subtraíram o veículo Toyota Hilux Sw4 pertencente a José Renato Casagrande, utilizando-se, para tanto, de grave ameaça exercida com o emprego de arma de logo.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ouvido em juízo (
fls. 344/345
),
Sérgio Nascimento Vargas
confirmou, como também havia dito ainda na fase policial, que
viu os apelantes andando sobre as telhas, sendo que Roger portava uma arma de fogo
. No ensejo, esclareceu que os recorrentes
amarraram seus braços e pernas
, bem como os
braços de sua esposa
, ameaçando-os a todo tempo com o uso de arma de fogo. Em seguida, subtraíram bens pessoais e o veículo que se encontrava estacionado em frente a residência, cuja propriedade é atribuída a José Renato Casagrande.

Também ouvido em juízo (
fl. 346
),
Gilenice Silva Nascimento Vargas
reafirmou a versão de Sérgio, esclarecendo que,
apesar da resistência oferecida aos agentes - no momento em que tentavam adentrar na casa
-, admitiram o ingresso na residência quando perceberam que
um deles portava arma de fogo
. Disse ainda, que
um dos réus a agrediu com puxões de cabelo, a atirando no chão
, além de ameaçar-lhes o tempo todo, tendo o Roger chegado até mesmo a
engatilhar a arma de fogo
como meio de constrangimento.

Afora a riqueza de detalhes e a coerência das versões apresentadas, as vítimas efetuaram o
reconhecimento dos réus
, destacando, inclusive, que
Roger era quem trazia consigo a arma de fogo utilizada para o exercício da grave ameaça
. Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação se
a versão dos recorrentes encontra respaldo unicamente em seus interrogatórios
, onde foi genericamente negada a prática delitiva (
fls. 347-348
).

Ademais,
não há reparos a ser realizado na dosimetria da pena.

Em relação a ambos recorrentes
, a
pena-base
foi majorada em razão do elevado grau de
culpabilidade
e pelas
circunstâncias do delito
. Afora a
luta corporal
empreendida, as vítimas foram
amarradas
- tendo Gilenice sido
agredida e jogada ao chão
-, e
submetidas a elevada pressão psicológica
, diante da informação de que Roger, além do manuseio da arma de fogo, chegou a engatilha-la perante os ofendidos. Para além disso, o MM. Juízo valorou o
concurso de agentes
como fator de majoração, considerando a presença de duas causas de aumento de pena, o que ensejou a fixação das penas-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, as sanções foram majoradas em
1/6
diante da
reincidência
de
ambos recorrentes
, e acrescidas na fração de
2/3, na terceira fase
, em razão do uso de arma de fogo.

Deste modo, mantenho as
sanções definitivas
fixadas em
9 anos e 8 meses de reclusão
, para o qual estabeleceu-se o
regime inicial fechado ante a reincidência dos réus e circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

Registro que, no que se refere à pena-base, os vetores considerados desfavoráveis foram a culpabilidade e as circunstâncias do delito, tratando-se de mero erro material a menção aos motivos do crime na sentença de primeiro grau, o que foi corrigido por ocasião do julgamento da apelação.

Quanto à sanção pecuniária, orienta o C. STJ que “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), o que restou observado no caso em comento, não merecendo reparos.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a reprimenda, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

O revisionando pleiteia, outrossim, sua absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação, ante a nulidade do reconhecimento pessoal. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

No caso em voga, o reconhecimento realizado pelas vítimas não constitui prova isolada, mas está inserido em um contexto probatório robusto e coerente.

Com efeito, os depoimentos judiciais de Sérgio Nascimento Vargas e Gilenice Silva Nascimento Vargas mostraram-se firmes, harmônicos e ricos em detalhes, descrevendo com precisão a dinâmica delitiva, a atuação conjunta dos agentes e a grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo.

As vítimas narraram, de forma convergente, não apenas as circunstâncias do crime, mas também a participação dos agentes, destacando a divisão de tarefas e a violência empregada, inclusive com amarração, agressões físicas e intensa coação psicológica. Tais relatos, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem elevado valor probatório e não foram infirmados por qualquer elemento idôneo em sentido contrário.

Ademais, a versão defensiva limita-se à negativa genérica de autoria, desacompanhada de qualquer suporte probatório, o que não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório produzido.

Nesse contexto, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, tal circunstância não teria o condão de macular a condenação, uma vez que esta se encontra amparada em outros elementos de prova independentes e seguros, notadamente os firmes e coerentes depoimentos das vítimas.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ. 3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005760-49.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Importa destacar, por fim, que a revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já superadas, tampouco à reavaliação de questões que poderiam ter sido oportunamente debatidas, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica na espécie.

Assim, não há que se falar em nulidade, tampouco em insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do requerente, impondo-se a improcedência do pedido revisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
a Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho e. Relator para julgar improcedente.